Tribunal: STF
Processo: HC 56483
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
PENAL. ROUBO. ALIBI. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME OCORRIDO NO
DIA 27, EM SÃO PAULO, PRETENDENDO ELE PROVAR QUE NO DIA 28 PASSARA
POR FOZ DO IGUACU, EM TRÂNSITO DO PARAGUAI PARA O BRASIL. DISCUSSÃO
SOBRE PROVAS, INSUSCETIVEL DO EXAME DE "HABEAS-CORPUS".